Tribunal: CARF
Processo: 10945.000022/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.000022/2011-24
RESOLUÇÃO
3301-002.120 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento do presente feito até o trânsito em julgado do RE 672.215/CE (Tema 536) pelo
Supremo Tribunal Federal, determinando-se, após, a devolução dos autos a este colegiado para
apreciação desta controvérsia e das demais matérias que ora restam prejudicadas.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os (as) conselheiros (as) Marcio Jose
PintoRibeiro, Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, KeliCampos de
Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata de pedidos eletrônicos de ressarcimento de créditos de PIS vinculados
a receitas não tributadas no mercado interno, formulados pela Cooperativa Agroindustrial Lar
relativamente ao 3o trimestre de 2004 ao 4o trimestre de 2006.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.120 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.000022/2011-24
2
2.
A controvérsia tem origem em pedidos eletrônicos de ressarcimento de
créditos de PIS/Pasep não cumulativo, referentes a receitas não tributadas no mercado interno, no
montante global de R$ 6.415.177,13.
3.
O valor inicialmente reconhecido a título de direito creditório somou R$
512.461,35, tendo a DRJ, no julgamento da Manifestação de Inconformidade, acrescido R$
223.854,72, elevando o montante de créditos de PIS/Pasep não cumulativo reconhecidos para
receitas não tributadas no mercado interno, mantendo, porém, glosada a maior parte do valor
pleiteado.
4.
A fiscalização, após análise dos documentos contábeis e fiscais, bem como
das planilhas de cálculo apresentadas, procedeu, em síntese, aos seguintes grupos de ajustes:

a)
Receita
sem
incidência
de
contribuição
–
exportação
(i) Identificação de receitas de exportação direta e indireta, com glosa de:
a.1) exportações nas quais a cooperativa atuaria como empresa comercial
exportadora, por não ser a fabricante das mercadorias, à luz do art. 6o, § 4o,
da Lei no 10.833/2003;
a.2) notas fiscais cuja exportação não foi considerada comprovada, em
razão de inexistência ou inconsistências em registros de exportação,
divergência de descrição da mercadoria, erro em número de nota fiscal, ou
devolução
da
mercadoria;
a.3) operações consideradas como não caracterizadoras de vendas com fim
específico de exportação, por não se destinarem a recinto alfandegado ou
por divergência entre destinatário e efetivo exportador, inexistência de
despacho ou RE válido, ou ausência de memorando de exportação.
b) Ajustes nas exclusões permitidas às sociedades cooperativas
A fiscalização revisou as exclusões da base de cálculo da contribuição admitidas
pelo art. 15 da MP no 2.158-35/2001 para sociedades cooperativas, apontando,
em especial:
(i)
Rubrica
"Vendas
Superm.
P/Associados
(Exceto
Gás)":
A autoridade concluiu que as vendas efetuadas a associados em estabelecimentos
da cooperativa (ato cooperado típico) que atuam como supermercados, incluindo
produtos industrializados pela própria cooperativa (aves, cereais, conservas,
compotas/doces, vegetais, empanados, ovos e cafés), não se enquadram na
hipótese do art. 15, II, da MP no 2.158-35/2001, por não se tratarem de bens e
mercadorias diretamente vinculados à atividade econômica dos associados, mas
de bens de consumo pessoal e doméstico, havendo ainda casos em que tais
valores já haviam sido excluídos em etapas anteriores do processo produtivo, o
que acarretaria duplicidade de exclusão.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.120 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.000022/2011-24
3
(ii) Despesas com vendas da cooperativa (comissões e fretes – mercado interno):
Glosa integral, por ausência de previsão legal para exclusão desses valores da
base de cálculo.
(iii) Adições referentes a repasses de comercialização no mercado interno:
Verificou-se que a cooperativa, após excluir da base de cálculo o total das
compras efetuadas na linha "Repasses aos assoc. decorrente da comercialização
no merc. interno", realizava adição proporcional às receitas de exportação; a
fiscalização promoveu ajustes de percentuais em virtude das glosas e acrescentou
à base de cálculo as receitas classificadas como "Retorno Parcerias de Frangos" e
"Retorno Parceria de Suínos", reputando tratar-se de valores repassados aos
associados já descontados em outra etapa.
(iv) Alteração da sistemática de cálculo das exclusões:
A fiscalização identificou que exclusões superiores à base de cálculo geravam
saldos negativos, que eram transportados para o mês seguinte como redutores da
base de cálculo, sistema reputado sem amparo legal, motivo pelo qual tais
transportes foram desconsiderados.
c)
Bens
para
revenda
Foram apontadas discrepâncias entre os valores de bens para revenda constantes
dos arquivos digitais e os declarados nos Dacon, bem como a inclusão, nessa
rubrica, de bens que não se enquadrariam no conceito de "bens para revenda". A
fiscalização promoveu glosas nas seguintes hipóteses:
(i) bens não enquadráveis como insumos;
(ii) aquisições de bens para revenda de pessoas físicas;
(iii) aquisições de produtos sujeitos à alíquota zero;
(iv) revenda de produtos submetidos à tributação monofásica;
(v) aquisições de cooperados;
(vi) atuação como comercial exportadora;
(vii) notas fiscais em duplicidade;
(viii) operações de transferência entre estabelecimentos da própria cooperativa,
consideradas inapto fundamento para crédito, por não configurarem aquisições.
d) Despesas de energia elétrica: Foram glosados créditos incidentes sobre
encargos (capacidade emergencial), taxas (iluminação pública) e multas (atraso no
pagamento), por não corresponderem a energia elétrica consumida no
estabelecimento, bem como créditos relativos a faturas em nome de terceiros ou
não apresentadas.
e) Bens do ativo imobilizado A fiscalização glosou parte dos créditos relativos à
depreciação de bens do ativo imobilizado, sob fundamento de ausência de
descrição e de comprovação de vinculação direta ao processo produtivo,
ressaltando que tais créditos somente poderiam ser aproveitados mês a mês, na
proporção da depreciação incorrida.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.120 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.000022/2011-24
4
f) Crédito presumido – atividades agroindustriais Os créditos presumidos de
PIS/Cofins relativos às atividades agroindustriais foram considerados inapto
objeto de ressarcimento, devendo ser utilizados apenas para dedução da
contribuição devida no próprio período, razão pela qual os valores inicialmente
deferidos foram excluídos do pedido de ressarcimento e considerados de ofício
para abatimento das contribuições a pagar. Nesse capítulo, a fiscalização ainda:
(i) aplicou, às aquisições de frango para abate (mercadoria classificada no Capítulo
01 da TIPI), a alíquota de 35% (art. 8o, § 3o, III, da Lei no 10.925/2004), em vez de
60% (art. 8o, § 3o, I, da mesma lei), por entender tratar-se de "demais produtos"
para fins do crédito presumido;
(ii) glosou créditos associados a 7.166 notas fiscais de operações de
"transferência" entre estabelecimentos, anotando que o CNPJ do emitente
correspondia a estabelecimento da própria cooperativa, o que afasta a
caracterização de aquisição apta a gerar crédito, mesmo na modalidade
presumida.
g) Bens utilizados como insumos – importação Foram glosados créditos relativos a
bens sujeitos ao PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação, pelos seguintes
motivos: (i) número de DI inválido; (ii) divergências entre fornecedores e valores
de PIS/Cofins informados e os constantes da DI; (iii) limitação do crédito ao valor
efetivamente recolhido no desembaraço; (iv) operações sob regime de drawback
suspensão, sem recolhimento das contribuições; (v) ausência de informação de DI
apta a comprovar a importação.

5.
Ao final, a fiscalização registrou que, nos Dacon analisados, a contribuinte
não procedeu, em nenhum trimestre, à exclusão, das bases de cálculo, dos valores cuja restituição
pretendia via ressarcimento. Esses valores foram então diminuídos de ofício dos saldos existentes,
somando-se às glosas de créditos, reclassificações de receitas e glosas de exclusões de
cooperativa, de forma que os saldos acumulados de créditos não ressarcíveis, do 3o trimestre de
2004 ao 4o de 2006, foram totalmente absorvidos, não restando saldo acumulado a ser
transportado para 2007.
6.
Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente elega.
(i)
Em preliminar: a nulidade parcial do procedimento fiscal, sob o
argumento de que a autoridade teria extrapolado os limites do exame de
simples pedidos de ressarcimento, promovendo verdadeira fiscalização com
reconstituição de bases de cálculo de PIS e Cofins;
(ii)
No mérito:
 as glosas de exportações consideradas “não comprovadas”, aduzindo
que os Comprovantes de Exportação Averbados constituem prova

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.120 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.000022/2011-24
5
plena da efetividade das operações, de acordo com a legislação
aduaneira e precedentes administrativos
 a glosa das operações de transbordo em terminais ferroviários,
reputada ilegal por ausência de previsão legal e por aplicação
retroativa de instrução normativa (IN RFB no 1.094/2010), em ofensa
aos princípios da legalidade e da segurança jurídica
 as glosas de exclusões da base de cálculo próprias de cooperativas
(vendas de supermercado a associados, repasses de comercialização,
e alteração da sistemática de cálculo de saldos negativos),
sustentando que tais operações constituem atos cooperativos por
excelência e que a restrição fundada em normas infralegais contraria
a literalidade da MP no 2.158-35/2001;
 glosa de créditos de energia elétrica, defendendo que encargos,
taxas e demais rubricas constantes das faturas integram o custo da
energia consumida;
 questiona as restrições impostas aos créditos presumidos vinculados
às atividades agroindustriais, reputando ilegal a limitação prevista
em instruções normativas frente aos arts. 56-A e 56-B da Lei no
12.350/2010 e ao art. 8o da Lei no 10.925/04
 o direito à aplicação de percentuais mais favoráveis (60%) em função
da mercadoria produzida e não do insumo empregado;
 o reconhecimento de créditos em operações de transferência entre
estabelecimentos;
 impugna a glosa dos créditos relativos à importação de insumos cujo
tributo foi objeto de depósito judicial, afirmando que tal depósito
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art.
151, II, do CTN, e que, por conseguinte, subsiste o direito ao crédito
sobre os valores depositados.

7.
E, por fidedignidade e economia processual e por relatar a realidade dos
fatos de maneira clara e concisa, reproduzo o relatório do acordão da DRJ, complementando-o ao
final com o necessário.
Relatório
Trata o processo de contestação contra deferimento parcial de pedido eletrônico
de ressarcimento de PIS/Pasep não Cumulativo – Receitas não tributadas
Mercado Interno, relativo ao 3o trimestre de 2004 ao 4o trimestre de 2006, no

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.120 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.000022/2011-24
6
montante de R$ 6.415.177,13, que teve o reconhecimento do direito creditório no
valor de R$ 512.461,35. (...)
* Retificou a PER/Dcomp no 38157.48418.301008.1.1.10-8950

**Retificou a PER/Dcomp no 09933.04959.301008.1.1.10-8508

De acordo com a Informação Fiscal EQMAC DRF/FOZ no 04/2011, durante o
procedimento fiscal realizado, a fiscalização constatou que a contribuinte, que
exerce atividades agroindustriais como cooperativa, solicitou, em todos os
períodos analisados, como ressarcimento do mercado interno a totalidade dos
saldos de créditos gerados, sem efetuar a distinção entre os vinculados às receitas
tributadas e não tributadas, em desacordo com o art. 5o da Lei no 10.637, de
2002; do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004; e da Lei no 11.116, de 2005, que
garantem a utilização do crédito para compensação e/ou ressarcimento em
dinheiro apenas quando vinculados à exportação ou às receitas não tributadas no
mercado interno. Com base na documentação e planilhas apresentadas, esses
créditos foram segregados e apurados de ofício, procedendo-se ainda glosas e
considerações a seguir transcritas.
Receita Sem Incidência de Contribuição – Exportação: foram identificados valores
de receitas de exportação direta e de exportação indireta, sendo realizadas as
seguintes glosas: i) exportações em que a contribuinte (exportadora) não é o
fabricante da mercadoria, atuando como comercial exportadora e que nos termos
do art. 6o, § 4o, da Lei no 10.833, de 2003, não lhe possibilita a apuração de
créditos vinculados à essa receita de exportação; ii) 37 notas fiscais cuja
exportação não foi comprovada, uma vez que não foram encontrados os números
de registro de exportação, descrição de mercadoria divergente ou número de
nota fiscal de exportação está diferente entre o Sistema Siscomex e o arquivo
magnético apresentado, bem como 7 notas fiscais em que a exportação não foi
efetuada, já que a mercadoria teria sido devolvida; e iii) notas fiscais cujas vendas
não foram consideradas com o fim específico de exportação, seja porque o local
de destino da mercadoria vendida não é um recinto alfandegário, seja porque o
destinatário da venda é diferente do exportador que consta no registro de
exportação, seja porque não houve a comprovação da exportação (número de
despacho e /ou registro de exportação não foram identificados como válidos no
Siscomex ou Memorando de Exportação não foi apresentado).
Dos Ajustes Permitidos às Sociedades Cooperativas:
i)
Rubrica “Vendas Superm. P/Associados (Exceto Gás)”: as vendas
efetuadas a associados em diversos estabelecimentos da Cooperativa
que atuam como supermercados, inclusive produtos industrializados
por ela própria (linha de aves, cereais, conservas, compotas/doces,
vegetais, empanados, ovos e cafés), não se enquadram na exclusão do
art. 15, II, da MP no 2.158-35, de 2001, que alcança somente as receitas
da venda de bens e mercadorias vinculados diretamente à atividade
econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.120 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.000022/2011-24
7
cooperativa; também foram verificadas exclusões em que os valores
componentes dessas vendas já foram excluídos em etapas anteriores do
processo produtivo, acarretando duplicidade (venda de produtos
relacionados à parceria agrícola, como a criação e engorda de
pintainhos fornecidos pela cooperativa, onde já houve a exclusão do
valor repassado ao associado);
Despesas com Vendas da Cooperativa (comissões e fretes – Mercado
Interno): glosa total dos valores declarados, por falta de base legal para a
referida exclusão;
ii)
Adições referentes a Repasses de Comercialização no Mercado Interno:
verificou-se que, após a contribuinte excluir da base de cálculo o total das
compras efetuadas na linha ‘Repasses aos Assoc. decorrente da Comerc.
No Merc. Interno – Compras”, efetua em momento posterior a adição
proporcional às receitas de exportação, assim dois reparos foram
realizados pela fiscalização: adequação aos percentuais de receita de
exportação em virtude das glosas e acréscimo à base de cálculo das
adições as linhas de “Retorno Parceiras de Frangos – na totalidade (Conta
1.01.08.10.004) e Retorno Parceira de Suínos – na totalidade (Conta
1.01.08.12.004)”, devido a valores repassados aos associados que já
haviam sido descontados na linha receitas de exportação; e
iv) Alteração na Sistemática de Cálculo: em função de valores de
exclusão superiores à base de cálculo, gerou saldo negativo que foram
transportados e considerados no mês seguinte, sem que haja previsão
legal para esse procedimento.
Bens Para Revenda: valores totais de bens apresentados em meio digital não
coincidem com os valores declarados no Dacon e bens declarados que seriam
utilizados como insumos e não adquiridos para revenda, que resultou nas
seguintes glosas: i) produto não se enquadra no conceito de insumo; ii) aquisições
de bens para revenda de pessoa física; iii) aquisições de produtos tributados à
alíquota 0 (zero); iv) revenda de produtos sujeitos à tributação monofásica;
aquisição de cooperados; v) atuação como comercial exportadora; vi) notas fiscais
duplicadas; e vii) transferência entre estabelecimentos que não configura uma
aquisição para revenda.
Despesas de Energia Elétrica: glosa de encargos (capacidade
emergencial), taxas (iluminação pública) e multas (atraso no pagamento), que não
se caracterizam como energia elétrica consumida no estabelecimento da pessoas
jurídica; faturas em nome de outras empresas e faturas que não foram
apresentadas.
Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição ou de Construção):
glosa dos encargos de depreciação, por falta de descrição dos bens e se estão

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.120 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.000022/2011-24
8
diretamente ligados ao processo produtivo, e que somente podem ser
aproveitados em cada mês.
Crédito
Presumido
–
Atividades
Agroindustriais:
os
créditos

presumidos das atividades agroindustriais não podem ser objeto de compensação
e/ou ressarcimento, devendo ser utilizado apenas na dedução da contribuição
devida, por isso, os valores deferidos foram excluídos do pedido de ressarcimento
e considerados de ofício no desconto das contribuições a pagar apurados nos
meses, tendo sido constatadas as seguintes ocorrências: i) Créditos Presumidos
Sobre Insumos de Origem Animal – os produtos declarados se referem à “frango
para abate”, que se classifica no Capítulo 01 da TIPI, devendo ser aplicada a
alíquota de 35 % (art. 8o, § 3o, III, da Lei no 10.925, de 2004) e não de 60% (art. 8o,
§ 3o, I, da Lei no 10.925, de 2004); e ii) Transferência entre Estabelecimentos da
Lar – somente operações que configuram aquisições de produtos podem gerar
créditos, ainda que presumidos, sendo efetuada a glosa de valores de 7.166 notas
fiscais com a operação ‘Transferências’, aliado ao fato de que o CNPJ do emitente
é o de um estabelecimento da própria cooperativa.
Bens Utilizados como Insumos – Importação: glosa de créditos sobre
importação de bens sujeitos ao pagamento das contribuições ao PIS/Pasep e à
Cofins pelos seguintes motivos: i) número de DI apresentada não é válido; ii) o
fornecedor e os valores de PIS e Cofins não conferem com a DI apresentada; iii) o
crédito deferido foi limitado ao valor efetivamente recolhido no desembaraço da
DI; iv) a importação foi efetuada pelo regime de Drawback Suspensão, não
havendo recolhimento de PIS e Cofins; e v) sem informação do número da DI para
confirmar a importação dos bens.
Por fim, foi registrado pela fiscalização que nos Dacon analisados não foi
identificado, em nenhum trimestre, a exclusão pela contribuinte dos valores
solicitados como ressarcimento, sendo então esses diminuídos de ofício do saldo
existente, que somando-se às glosas de créditos, da reclassificação de receitas e
das glosas das exclusões da base de cálculo previstas às sociedade cooperativas,
os saldos acumulados de créditos não passíveis de ressarcimento, do 3o
Trimestre/2004 ao 4o Trimestre/2006, foram totalmente esgotados, não restando
saldo acumulado a ser transportado para o ano de 2007.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada, em 05/07/2011, por
intermédio de seu representante legal, ingressou com Manifestação de
Inconformidade, ressaltando que ingressou com os pedidos de ressarcimento de
créditos de PIS/Pasep não cumulativo, que não puderam ser utilizados na forma
do art. 5o, § 1o, da Lei no 10.637, de 2002.
Vendas não Tributadas no Mercado Interno – Não Incidência das

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.120 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.000022/2011-24
9
Contribuições ao PIS e Cofins sobre Ato Cooperado
Argumenta que todas as operações enumeradas no art. 15 da MP no
2.15835/2001, constituem ato cooperado por excelência, nos exatos termos do
art. 79 da Lei no 5.764/71, que trata dos atos cooperativos e, enquanto tal, estão
ao abrigo da não incidência do PIS e da Cofins, enquadrando-se na hipótese do
art. 17 da Lei no 11.033, de 2004. Cita jurisprudência e doutrina a respeito. Por
isso, ressalta o manifesto equívoco da decisão na parte em que não admitiu o
ressarcimento dos créditos vinculados àquelas operações, como expressamente
autoriza o art. 16 da Lei no 11.116/04 c/c o art. 17 da Lei no 11.033/2004. Solicita
que, não se acatando a tese de não incidência das contribuições sobre os atos
cooperados, seja declarado que o benefício fiscal instituído no art. 15 da MP no
2.158-35/01 tem natureza de isenção e, desse modo, seja reconhecido o direito
ao ressarcimento dos créditos vinculados a essas operações, nos termos do art. 16
da Lei no 11.116/05.
Glosa dos Créditos Relativos às Exportações
Contestando a glosa relativa às notas de exportações diretas, sob a
imputação de que não teria produzido as mercadorias e agindo enquanto
empresa comercial exportadora, reclama o direito de crédito em todas as notas
fiscais de exportação juntadas no Anexo III, pois, nesses casos, os produtos
pertencem a seus associados e devem ser considerados como exportação direta
de produção própria, ainda que tenham sido utilizado o Código CFOP 7102 e
Natureza de Operação: “Mercadoria Adquirida de Terceiros”. Traz como exemplo
nota fiscal que tem essas características, mas no campo 22 do RE 06-1625603001
consta a informação que “o exportador é o produtor da mercadoria”, afirmando
que no prazo de 30 dias juntará Relatórios de Exportação relativos às notas do
Anexo III, que comprovará que se tratam de exportação própria. Diz que utilizou
esses códigos em todas as exportações de mercadorias de associados que não
sofreram processo de industrialização e/ou beneficiamento.
Além disso, esclarece que a informação que constou no campo 22 do RE: “O
Exportador é o Fabricante N” é porque a exportação foi realizada por
estabelecimento diverso daquele que produziu a mercadoria exportada. Em todos
os casos em que a exportação foi realizada pelo estabelecimento CNPJ no
77.752.293/0012-40 (Céu Azul/PR), mas a mercadoria foi produzida pelos CNPJ
77.752.293/0071-09 ou 77.752.293/0074-43 (Aral Moreira e Amambaí/MS),
legislação do ICMS/Exportação exige que se faça constar a informação relativa ao
Estado Produtor, o que explica a informação constante no campo 22. Diz que o
estabelecimento filial não se distingue do estabelecimento matriz enquanto
pessoa jurídica e, ainda que sejam autônomos os estabelecimentos, todos
pertencem a mesma entidade , por isso o fisco não pode dizer que a empresa
atuou como comercial exportadora pelo fato de que a mercadoria foi produzida
pelo estabelecimento filial.
Exportações que a Fiscalização imputou “Não Comprovadas”

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.120 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.000022/2011-24
10
Junta Notas Fiscais de exportação nos 502974 e 502976, comprobatórias
das exportação, requerendo sejam reconhecidos os créditos correspondentes. Diz
que a maior parte das exportações relacionadas (fls. 731/760) trazem o número
do Comprovante de Exportação Averbado e que por força do disposto no art. 532
do Código Aduaneiro consiste prova ex lege e, portanto, irrefutável da efetividade
das exportações. Traz manifestações do antigo Conselho de Contribuintes que
considerou a Averbação de Embarque como prova irrefutável e cancelou
lançamentos onde a fiscalização presumiu inocorrida a exportação a partir de
meros erros formais no prenchimento do Registro de Exportação e/ou Notas
Fiscais.
Exclusões da Base de Cálculo Consideradas Indevidas: Vendas de
Supermercados para Associados
Argumenta que o fornecimento de “bens, gêneros alimentícios e produtos
de supermercado de uso pessoal e doméstico” é um dos serviços essenciais que a
Cooperativa se propôs a prestar a seus associados (art. 3o, § 3o, alínea ‘b’, do
Estatuto Social), configurando ato cooperado por excelência. E que o art. 15, II, da
MP no 2.158-35, de 2001, não obstaculiza a exclusão da base de cálculo das
contribuições o valor integral dessas operações, já que constituem objeto
específico da cooperação e, portanto, atos cooperados. Transcreve ementa de
Acórdão desta DRJ em julgado que entende foi admitida a exclusão dos valores
das vendas de supermercados da Cooperativa para os associados.
Glosa relativa às Operações de Transferência entre Estabelecimentos
Esclarece que as unidades localizadas em cidades distantes recebem os
produtos e os transferem para as unidades de beneficiamento/industrialização; o
crédito relativo a essas aquisições é inscrito e aproveitado tão-somente nas
unidades que industrializam ou beneficiam os produtos, no caso, unidade de Céu
Azul/PR; em vez desse estabelecimento comprar direto dos produtores, em
função de transporte, logística e documentação, adquire os produtos por meio de
outras unidades e os transfere para esse estabelecimento industrializador.
Relaciona no Anexo II as transferências entre seus estabelecimentos, onde se
verifica que o crédito dos produtos transferidos só foi aproveitado na unidade de
Céu Azul/PR, não sendo aproveitado nas demais unidades, dizendo que juntará no
prazo de 30 dias a relação das notas fiscais que demonstre não ter sido o crédito
aproveitado de outra forma, senão mediante o reconhecimento das notas fiscais
de transferência.
Créditos Presumidos Vinculados às Atividades Agroindustriais
Alega que as autoridades fiscais fizeram uma grande inversão quando
interpretaram o art. 8o e parágrafos da Lei no 10.925, de 2004, concluindo que as
alíquotas estabelecidas no parágrafo terceiro estão distribuídas em função do

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.120 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.000022/2011-24
11
insumo empregado, quando, na verdade, estão distribuídas em função da
mercadoria produzida. Assim, por produzir mercadorias classificadas no Capítulo 2
da TIPI (02.07 Carnes e Miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou
congeladas, das aves da posição 01.05) e adquirir frangos vivos, para abate
(Capítulo 1 da TIPI) entende que tem direito de aplicar a alíquota de 60%, e não
35%, sobre o frango vivo e todos os demais insumos adquiridos para produzir as
mercadorias classificadas no item 02.07 e subitens.
Em relação à glosa do crédito presumido sobre operações de transferência,
reporta-se aos argumentos expendidos sobre as notas fiscais de transferência
para cálculo dos créditos dos insumos, por ter adotado o mesmo procedimento e
pelas mesmas razões operacionais, referindo-se ao Anexo II e requerendo o prazo
de 30 dias para apresentar o relatório contendo a integridade das notas fiscais de
aquisição dos produtos de produtores rurais pessoas físicas e que foram
transferidos à unidade de Céu Azul/PR.
Glosa de Créditos relativos à Importação de Bens Utilizados como
Insumos
Ao mencionar que a glosa dos créditos relativos ao PIS e à Cofins Importação foi
limitado ao valor efetivamente recolhido no desembaraço da DI, a fiscalização não
considerou os depósitos judiciais por ela efetuada em inúmeras parcelas do PIS e
Cofins Importação, eis que vem discutindo a exigibilidade da inclusão do ICMS e
do valor das próprias contribuições na base de cálculo da exação (AMS no
2006.70.02.009883-6, em trâmite na 1a Turma do Egrégio TRF da 4a Região,
estando sobrestado até o julgamento do Recurso Extraordinário no 559607 pelo
STF).
Ao final, solicita o conhecimento e o provimento da Manifestação de
Inconformidade, para reformar a Decisão da DRF em Foz do Iguaçu, determinando
o imediato e integral ressarcimento dos valores pleiteados, bem como acordar
para a juntada de documentos (Notas Fiscais e Relatório de Exportação) no prazo
de 30 dias.
É o relatório.

8.
Em de 20 de dezembro de 2017 a DRJ julgou a manifestação parcialmente
improcedente, nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2006
ATOS COPERATIVOS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS. NÃO
POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.120 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.000022/2011-24
12
As exclusões de base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, nos termos do 15 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, não configuram hipótese em que é
autorizada a compensação do saldo credor com débitos de tributos administrados
pela RFB ou o seu ressarcimento, nos termos do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004,
e do art. 16 da Lei no 11.116, de 2005.
MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS COM O FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO.
A vedação para a apuração de créditos vinculados à receita de exportação não se
aplica à pessoa jurídica que tenha adquirido produto de terceiros para a
exportação, já que o fato dela não ser a fabricante dessas mercadorias não a
caracteriza como “empresa comercial exportadora” e a operação não configura,
por si só, como “adquiridas com o fim específico de exportação”.
SOCIEDADE COOPERATIVA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. BENS E MERCADORIAS
VENDIDOS A ASSOCIADO.
Somente podem ser excluídas da base de cálculo da contribuição as receitas de
vendas de bens e mercadorias a associados que estejam vinculados diretamente à
atividade econômica desenvolvida por eles e que sejam objeto da cooperativa.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. TRANSFERÊNCIAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO
ENTRE ESTABELECIMENTOS.
As operações de transferência para industrialização entre estabelecimentos da
pessoa jurídica não podem ser consideradas para fins de apuração de créditos da
contribuinte ao PIS/Pasep e da Cofins não-cumulativas, uma vez que o direito a
crédito se dá em relação às aquisições efetuadas, sejam pelo estabelecimento
matriz ou pelas filiais.
EXPORTAÇÃO DIRETA. NÃO COMPROVADA. REGISTRO DE EXPORTAÇÃO.
Os comprovantes de exportação averbados são provas hábeis para comprovar a
saída da mercadoria para o exterior, desde que as informações ali contidas
coincidam com o número do registro de exportação, a descrição das mercadorias,
o número do documento fiscal, dentre outras.
CRÉDITO PRESUMIDO. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
AQUISIÇÃO DE AVES VIVAS.
No regime da não cumulatividade, a alíquota a ser aplicada no cálculo do crédito
presumido está em função do insumo adquirido e não em função da natureza da
mercadoria produzida, que é utilizada apenas para definir as pessoas jurídicas
alcançadas pelo benefício do crédito presumido.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS DE BENS E/OU SERVIÇOS UTILIZADOS

COMO INSUMOS
IMPORTADOS. DEPÓSITOS
JUDICIAIS.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.120 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.000022/2011-24
13
O crédito apropriado sobre a aquisição de bem ou serviço importado, utilizado na
prestação de serviço e/ou na produção ou fabricação de bem ou produto
destinado à venda, somente ocorre quando existe o efetivo pagamento da
contribuição, não sendo possível apropriar-se de créditos sobre depósitos
judiciais, já que estes não são considerados pagamentos efetivos.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

9.
A Recorrente em sede de recurso voluntário, reitera os argumentos da
impugnação, e pede a reversão das glosas.
10.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.

I. DO CONHECIMENTO
11.
O Recurso Voluntário é tempestivo e devem ser conhecidos nos exatos
termos do Despacho de Admissibilidade.

II. PRELIMINAR
II.1. Nulidade do procedimento fiscal. Ausência de Mandado de Procedimento
Fiscal.

12.
A recorrente suscita preliminar de nulidade do procedimento fiscal,
alegando, em síntese, ausência de Mandado de Procedimento Fiscal e vícios na constituição da
base de cálculo reexaminada, com violação ao devido processo legal.
13.
A Delegacia de Julgamento afastou a nulidade, destacando que:
i)
as nulidades no processo administrativo fiscal restringem-se às
hipóteses taxativamente previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
notadamente atos lavrados por autoridade incompetente ou decisões
proferidas com preterição do direito de defesa;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.120 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.000022/2011-24
14
ii)
no caso, o despacho decisório foi proferido por autoridade
competente, e à contribuinte foi assegurado o pleno exercício do
contraditório,
inclusive
com
apresentação
de
manifestação
de
inconformidade em prazo regular;
iii)
o Mandado de Procedimento Fiscal constitui ato interno de controle
e planejamento da fiscalização, não sendo requisito essencial à validade do
lançamento ou da decisão que examina pedidos de ressarcimento,
sobretudo quando não demonstrado efetivo prejuízo à defesa.

14.
Concordo com esse entendimento. A ausência ou eventual irregularidade
em documento interno de controle da fiscalização não se confunde com as nulidades tipificadas
pelo art. 59 do Decreto no 70.235. Não se identifica, nos autos, qualquer elemento que denote
incompetência da autoridade julgadora, cerceamento de defesa ou violação ao contraditório que
pudesse macular o procedimento ou a decisão recorrida.
15.
Eventuais inconformismos da contribuinte com a extensão e a profundidade
da análise fiscal e com o enquadramento jurídico dado às operações são matérias de mérito, a
serem apreciadas no juízo próprio, não configurando vícios formais invalidantes.
16.
Assim, afasto a preliminar de nulidade e concluo pela inexistência de vícios
de ordem pública que impeçam o exame da controvérsia de fundo, ressalvada, contudo, a
peculiaridade que será tratada no mérito quanto à prejudicialidade existente em função do Tema
536 do STF.

III. MÉRITO. Ato típico entre cooperados. Sobrestamento.

17.
No caso concreto, a controvérsia submetida a este colegiado ataca um
conjunto de glosas e ajustes promovidos pela fiscalização e mantidos pela Delegacia de
Julgamento, que, em linhas gerais, compreendem:
i)
glosas de créditos da Cofins não cumulativa, por ausência de comprovação
adequada dos dispêndios ou por descumprimento dos requisitos legais para
creditamento;
ii)
recusa de formação de base de cálculo negativa e readequação de valores
devidos e passíveis de ressarcimento;
iii)
revisões de exclusões de receitas da base de cálculo da Cofins indicadas pela
cooperativa, em especial aquelas relacionadas a operações com associados,
interpretadas pela fiscalização como operações de mercado;
iv)
limitações à dedução de sobras líquidas e de outros itens correlatos.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.120 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.000022/2011-24
15

18.
Dentro desse conjunto mais amplo de posições fiscais, assume relevância
especial, para a presente deliberação, o tratamento conferido pela fiscalização e pela DRJ às
receitas classificadas na rubrica “Vendas Superm. p/ Associados (Exceto Gás)”, não pelo valor
isolado dessa rubrica, mas porque ela evidência, de forma paradigmática, o problema jurídico de
fundo que permeia parte significativa das glosas: a incidência, ou não, das contribuições ao PIS e à
Cofins sobre receitas decorrentes de atos cooperativos típicos praticados entre cooperativa e seus
próprios associados, diante do atual contexto jurisprudencial dos tribunais superiores - a tese
repetitiva do STJ (Tema 363) e a repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 536).
19.
O ponto central da controvérsia é o tratamento tributário das operações
entre a cooperativa e seus associados, que a contribuinte qualifica como atos cooperativos típicos,
nos termos da Lei 5.764/1971, e os reflexos dessa qualificação na incidência de PIS/COFINS e na
apuração de créditos.
20.
Pois bem.
21.
Dentro desse conjunto mais amplo de posições fiscais, há previamente
questão de prejudicialidade externa, de índole constitucional, hoje objetivamente instalada e
reconhecida pelos órgãos de cúpula do Poder Judiciário (STJ e STF), apta a comprometer a
estabilidade, a coerência e a utilidade do julgamento administrativo caso se profira decisão de
mérito, agora, sobre ponto que depende da exegese constitucional dos conceitos de ato
cooperativo, receita da atividade cooperativa e cooperado.
22.
Com efeito, a controvérsia atinente à incidência de PIS, Cofins e CSLL sobre o
produto de ato cooperado ou cooperativo está submetida ao Supremo Tribunal Federal no RE
672.215, Tema 536 da repercussão geral, cuja repercussão geral foi expressamente reconhecida
pelo STF.
23.
Mais do que isso, o próprio Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do
Recurso Extraordinário interposto nos EDcl no REsp 1.141.667/RS (Tema 363 – STJ), mesmo após o
transito em julgado do tema favorável ao contribuinte, determinou o sobrestamento do repetitivo
“agora até a publicação da decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal acerca do Tema n.
536/STF”, em decisão com publicação no DJe de 10/04/2017.
24.
Essa determinação, de caráter objetivo e vigente enquanto não houver
decisão de mérito do STF no Tema 536, evidencia que o sistema de precedentes está, por desenho
institucional, em estado de suspensão decisória quanto ao núcleo constitucional da matéria.
25.
Registro, ainda, que o cenário atual demonstra que o Tema 536 permaneceu
pendente por longo período e chegou, inclusive, a ter pedido de vista, conforme noticiado em
26/08/2025, reforçando a atualidade da pendência e a impropriedade de estabilizar, no âmbito
administrativo, entendimento de mérito sobre a tese constitucional antes do pronunciamento
definitivo do STF.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.120 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.000022/2011-24
16
26.
Nesse contexto, a fidelidade ao Regimento Interno do CARF não recomenda
a antecipação, por esta Turma, de uma conclusão definitiva sobre a matéria constitucionalmente
afetada, inclusive, pela existência, repita-se, com decisão de mérito favorável ao contribuinte
(tema 363 do STJ).
27.
Ao contrário, o RICARF, ao disciplinar a convivência entre repetitivos do STJ e
repercussão geral no STF, explicita que, embora decisões transitadas em julgado no rito dos
repetitivos devam ser reproduzidas, tal comando não se aplica quando houver recurso
extraordinário com repercussão geral reconhecida e pendente de julgamento pelo STF sobre o
mesmo tema.
28.
É exatamente a moldura normativa do art. 99, parágrafo único, do Anexo do
RICARF, que impede a reprodução automática, no CARF, de entendimento firmado em repetitivo
do STJ quando a questão constitucional correlata ainda aguarda a palavra final do STF. Vejamos:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos. (destaque
da relatora)

29.
Portanto, a hipótese regimental do art. 99, configura-se de modo objetivo e
verificável sobre o tema dos autos, por linha do tempo:
30.
Em 22/06/2016, ocorrência do trânsito em julgado do Tema 363 do STJ,
julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, com orientação favorável ao contribuinte
quanto à não incidência de PIS e Cofins sobre atos cooperativos típicos (art. 79, parágrafo único,
da Lei no 5.764/1971).
31.
Reconhecimento de repercussão geral no STF: O STF reconhece repercussão
geral no RE 672.215 (Tema 536), que devolve ao plano constitucional a definição sobre incidência
de PIS, Cofins e CSLL sobre o produto do ato cooperado ou cooperativo, tornando a tese
infraconstitucional do repetitivo do STJ dependente de estabilização constitucional superveniente.
32.
Em 10/04/2017 (publicação no DJe), a partir de nova análise de
admissibilidade do recurso extraordinário, por determinação vinculada ao STF, o STJ determina o
sobrestamento, expressamente “até a publicação da decisão de mérito do STF” no Tema 536
33.
Logo, como consequência regimental no CARF, verifica-se a coexistência,
simultaneamente, do tema decidido em repetitivo no STJ (Tema 363, com trânsito em julgado em

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.120 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.000022/2011-24
17
22/06/2016, favorável ao contribuinte1) e recurso extraordinário com repercussão geral
reconhecida e pendente de julgamento no STF sobre o mesmo núcleo controvertido (Tema 536), o
que enquadra exatamente a hipótese do art. 99, parágrafo único, do RICARF, afastando a
aplicação automática do caput e justificando o sobrestamento por estrita obediência regimental,
enquanto não fixado o parâmetro constitucional pelo STF.
34.
Sublinhe-se ainda que, essa cautela decisória ganha densidade no ambiente
contemporâneo de transição institucional do sistema tributário sobre o consumo. A
35.
Emenda Constitucional no 132/2023 reforçou, no texto constitucional, a
exigência de “adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades
cooperativas”2, inclusive em relação aos novos tributos sobre consumo (IBS e CBS), o que
evidencia que o próprio constituinte derivado reconheceu a singularidade estrutural do ato
cooperativo e a necessidade de disciplina compatível com sua natureza. Decidir, em caráter
definitivo, no plano administrativo, uma tese estrutural sobre ato cooperativo típico, antes do STF
fixar o alcance constitucional dos conceitos subjacentes, acentua o risco de dissonância sistêmica
justamente quando o ordenamento redesenha os contornos da tributação do consumo e suas
interações com regimes especiais.
36.
Há, ainda, um vetor de prudência fiscal e econômica que não pode ser
ignorado.
37.
Isso porque, decisões administrativas imediatas, em ambiente de incerteza
constitucional reconhecida e de impacto fiscal material, tendem a produzir externalidades
negativas sejam elas risco ao erário3, por pagamentos/ressarcimentos e homologações de
compensação potencialmente incongruentes com a tese final, seja risco ao contribuinte, por
eventual reversão posterior, com reconstituição de exigibilidades, encargos e litígios em cadeia, e
ainda, risco macroeconômico setorial, por instabilidade de custos tributários em cadeias
cooperativas relevantes para crédito, saúde e agroindústria, com reflexos diretos aos preços de
produtos e serviços.
38.
A racionalidade jurídica e econômica do sobrestamento é simples: reduzir a
probabilidade de decisões contraditórias, zelar pela segurança jurídica e pelo ambiente
institucional em matéria de alto impacto e baixa reversibilidade.

1 Aliás, essa informação, de tese firmada favorável ao contribuinte, com trânsito em julgado, consta do sítio eletrônico
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, na página “Temas de Recursos Repetitivos e Súmulas do STJ, favoráveis
ao contribuinte”. Fonte: < https://www.gov.br/pgfn/pt-br/cidadania-tributaria/por-tipo-de-ato/temas-de-recursos-
repetitivos-e-sumulas-stj-1/favoraveis-ao-contribuinte>. Acesso em 31/01/2026.
2 Art. 146. Cabe à lei complementar: (...)
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas, inclusive em relação aos
tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 132, de 2023)

3 O próprio Poder Executivo, no Anexo de Riscos Fiscais do PLDO 2024, registra o RE 672.215, com estimativa de
impacto de 9,1 (em R$ bilhões, conforme a tabela do anexo) associada ao risco “PIS/COFINS e CSLL sobre atos
cooperativos”. Fonte: < https://www.gov.br/planejamento/pt-br/assuntos/orcamento/orcamentos-
anuais/2024/pldo/21_pldo2024___anexo_v___riscos_fiscais-1.pdf > . Acesso em 30/01/2026. Pag. 46.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.120 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.000022/2011-24
18

39.
Por essas razões, entendo que o julgamento deve ser sobrestado até o
julgamento de mérito do Tema 536 pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 99,
parágrafo único do RICARF.
40.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator